Tribunal: TJMT
Processo: 1084590-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084590-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 010.777.361-93 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADAS DIFERENTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 339 DO STF. INVIABILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual pleiteia equiparação remuneratória proporcional entre servidores com jornadas de 30 e 40 horas semanais, sob fundamento de isonomia no valor da hora trabalhada.

3.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, sob fundamento do princípio da isonomia, promover judicialmente a equiparação da remuneração de servidores com jornadas distintas, mediante cálculo proporcional do valor da hora trabalhada.

4.

A pretensão da parte autora implica, em essência, equiparação remuneratória entre regimes jurídicos distintos, o que encontra óbice direto no art. 37, incs. X e XIII, da CF/1988, além das Súmulas Vinculantes no 37 e no 339 do STF.

5.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, sob pena de invasão da reserva de iniciativa legislativa e violação à separação dos poderes.

6.

A existência de jornadas legais diferenciadas, com reflexos no valor da hora trabalhada, decorre de opção legislativa legítima e não caracteriza tratamento desigual entre servidores da mesma categoria funcional.

7.

A ausência de norma específica que promova a equiparação inviabiliza qualquer concessão judicial do pedido, ainda que disfarçado sob fundamento de correção proporcional ou de pretensa violação à igualdade.

8.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade diante do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025